Tribunal: TJDFT
Processo: 0725502-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR/RESTITUIR. IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES NÃO EFETIVADA. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ENCARGO NÃO CONSTANTE DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO EM CONFORMIDADE COM A FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Consoante dispõe o artigo 489, § 3o, do Código de Processo Civil, a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. O dispositivo da sentença deve ser interpretado em consonância com a fundamentação exarada, de modo que o fato de a obrigação de pagamento dos encargos condominiais não ter constado expressamente do dispositivo da sentença exequenda não inviabiliza seu cumprimento, porquanto referido dever restou examinado e resolvido na fundamentação do decisum, devendo ser considerado. Não faz sentido exigir que a agravante pague os débitos condominiais para, tão somente depois disso, pleitear a restituição de tais valores, sendo mais acertado cobrar da executada o adimplemento direto da obrigação.